Tribunal: STF
Processo: AI 564824
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
CONSUMIDOR - CONTAS DE TELEFONE - DISCRIMINAÇÃO DE PULSOS
   EXCEDENTES À FRANQUIA - MATÉRIA LEGAL - DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
   O Plenário, no julgamento do Recurso Extraordinário nº
   571.572-8/BA, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, concluiu
   que a controvérsia relativa à discriminação de pulsos excedentes
   à franquia revela a interpretação de normas estritamente legais,
   não ensejando o acesso ao Supremo.